Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015306-09.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[AQUISIÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (AGRAVANTE), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (AGRAVADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, DEVENDO SER RETOMADA, IMEDIATAMENTE, A OPERAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL RURAL OBJETO DESTA AÇÃO, NOS MOLDES EM QUE VINHA SENDO EMPREENDIDA – ESTRITO CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NO RAI Nº. 1025869-96.2022.811.0000 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na específica hipótese em comento, o Magistrado a quo apenas cumpriu o determinado no RAI nº 1025869-96.2022.8.11.0000, onde restou consignado o restabelecimento da liminar de reintegração de posse proferida pelo Juízo,

Colhe-se do processado que a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 1000578-91.2018.8.11.0014, proposta por AGRIPINA REUTOV e outros em desfavor de FERNANDO ELY GUERRA, reconheceu a inexistência de posse dos requeridos, declarando que estes estavam na área em discussão por mero ato de tolerância dos proprietários, situação que posteriormente foi confirmada por este Tribunal em sede apelação, demonstrando a probabilidade do direito.

Outrossim, os acórdãos proferidos na Ação de Usucapião nº 100057891.2018.8.11.0014 e na Ação de Reintegração de Posse nº 1001381-69.2021.8.11.0014, comprovam o esbulho praticado há menos de ano e dia.

Ademais, a questão da liminar de reintegração de posse foi tratada quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das Reclamações nºs. 57.676 e 57.678, que negou seguimento à pretensão de obstar a ordem de reintegração.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Temos a visita dos ilustres moradores de Poxoréu, cidade do diamante, mas este processo, o nº 05 da Pauta, está adiado o julgamento, porque, confesso que não concordei muito com o voto que eu trouxe.

Portanto, peço adiamento do julgamento para fazer uma análise mais criteriosa a respeito desse assunto.

Neste caso houve uma Reclamação, a ministra Rosa Weber suspendeu a decisão, depois, no mérito, o ministro Luís Roberto Barroso deu outra decisão e mandou cumprir aquela decisão. Então, acredito que esse meu voto não esteja correto, assim, corro o risco de julgar contra a decisão do STF.

ADIADO O JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO A PEDIDO DO RELATOR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Doutor Daniel Ramalho,

Vossa Excelência é advogado o processo pautado sob o nº 05 da Pauta (Agravo Regimental 1015306-09.2023.8.11.0000), quer fazer uma manifestação, conceder-lhe-ei a palavra.

A princípio, não lhe concederia a palavra, porque estamos em um Tribunal, assim julgamos processos e não fazemos plataforma política. Vossa Excelência terá o momento de falar na sustentação oral, quando este processo for julgado. Este processo é aquele caso famoso de Poxoréu.

Por uma benesse, conceder-lhe-ei a palavra, desde que vossa excelência não faça política.

Vossa Excelência pode usar da palavra, até para dar uma satisfação as essas pessoas que vieram de Poxoréo.

Vossa Excelência tem 15 (quinze) minutos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL NASCIMENTO RAMALHO, OAB/MT 24405-O:

Excelentíssimo senhor Relator, Colenda Turma,

Agradeço a gentileza de vossa excelência em me permitir esta fala.

A princípio, eu solicitei ao servidor oficial a minha fala, apenas e tão somente para esclarecer um ponto onde vossa excelência, relator ponderou. Mas foi me concedido os 15 minutos, eu vou aqui fazer uso, acredito que com muito proveito, desse momento.

Eu inicio a minha fala esclarecendo a vossa excelência, que quando disse que houve uma Reclamação Constitucional, de fato houve, inclusive, uma foi proposta por mim e a outra pela Defensoria pública do estado de Mato Grosso. A princípio, foi realmente suspensa à reintegração de Posse, e no mérito, foi julgada improcedente. A Defensoria Pública, por sua vez, fez o os devidos recursos.

Quero dizer e esclarecer, que aquela Reclamação Constitucional, excelências, tinha tão somente, o condão de julgar o regime de transição da ADPF n. 828/DF do ministro Luís Roberto Barroso.

Isso significa dizer que, o Ministro ao julgar aquela ADPF (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental), aquela Reclamação Constitucional, entendeu que as pessoas que ali estavam não se enquadravam nas políticas do regime de transição, porque entendia que uns tinham condições, outros não. Diante disso, foi julgado improcedente.

Esclarecendo que, a Reclamação Constitucional em nenhum momento determinou ou ordenou a reintegração de posse no Assentamento Maringá em Poxoréu.

Definiu-se que não é necessário o regime de transição, como está ocorrendo aqui no Contorno Leste e em outras reintegrações de posse que nós sabemos, que é o marco temporal das ocupações anteriores à pandemia.

No caso deles, mesmo estando anteriores à pandemia, o ministro entendeu que não se aplica ao regime de transição.

Esse é o primeiro ponto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor Daniel Ramalho,

Vossa Excelência deu as suas razões. Façamos o seguinte, doutor: Não julgarei este processo na próxima semana.

Vossa Excelência fez um “memorial verbal”, mas tudo bem. Façamos um acordo, traga essas considerações no papel e entregue no meu gabinete.

Está suspenso, o julgamento, não julgarei na próxima semana, reanalisarei os autos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Esclareço ao douto advogado, que essa fala fragiliza a paridade de condições da parte contrária, uma vez que fez uso da palavra para falar sobre o processo, ou seja, praticamente fez uma sustentação oral, um memorial de forma oral em plenário, o que prejudica o direito da outra parte em desigualdade de condições.

Por isso que o desembargador Relator pediu ao senhor que encaminhe os memoriais por escrito, inclusive pode também encaminhar para mim e para desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Portanto, este processo está suspenso o julgamento, não está adiado. Inclusive, não lhe concederia a palavra, mas concedi a pedido da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Pedi que fosse concedida a palavra, mas o doutor iniciou uma sustentação oral, isso prejudica a parte contrária.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL NASCIMENTO RAMALHO, OAB/MT 24405-O:

Entendo. Eu queria fazer esse aparte. Muito obrigado.

Apenas para esclarecimento, os minutos que me foram dados, seriam no sentido de colocar aqui as razões do recurso de agravo de instrumento?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acreditamos que o senhor tivesse algum esclarecimento a ser feito com relação ao adiamento do processo.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL NASCIMENTO RAMALHO, OAB/MT 24405-O:

Está esclarecido para mim.

Muito obrigado. Agradeço a vossas excelências, farei os memoriais.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2023:

JULGAMENTO SUSPENSO POR INDICAÇÃO DO RELATOR.

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDINA RIBEIRO FRAGASSO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001318-10.2022.8.11.0014, em que figura como parte contrária JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR, ELISANGELA BORGES ALONSO, GIOVANNA SCHMITT CASADEI e FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA, que, em atenção ao decidido no RAI nº. 1025869-96.2022.8.11.0000, determinou o prosseguimento do feito, devendo ser retomada, imediatamente, a operação de reintegração de posse do imóvel rural objeto desta ação, nos moldes em que vinha sendo empreendida.

Em suas razões, a parte agravante assevera que não foi observado que a área que os autores pretendem ser reintegrados é pública e, ademais, existem 75 famílias sendo que apenas 24 ajuizaram Ação de Usucapião além do fato de que a posse dos demandados é velha, não havendo possibilidade de concessão de antecipação de tutela aos Agravados, tendo em vista que a ocupação da área iniciou-se há mais de uma década, conforme registrado no Boletim de Ocorrência ID nº 2013.125951 no dia 13 de maio de 2013.

Verbera que o Juízo de origem entende que existe indissolúvel associação entre ação de usucapião e ação de reintegração de posse, considerando que tendo que as partes são as mesmas.

Acrescenta que na Ação de Usucapião nº 1000578- 91.2018.8.11.0014 fora reconhecida a inexistência mansa e pacífica com animus domini da parte Agravante sobre a área objeto da matrícula em questão objeto do litígio, sendo que aquelas 24 pessoas que ajuizaram a Ação de Usucapião são as mesmas da ação de Reintegração de Posse, no entanto, foi constatada a existência de 75 famílias pelo Oficial de Justiça, argumentando que as demais 51 famílias não participaram da Ação de Usucapião, não podendo ser atingidas pela decisão proferida naquela demanda.

Afirma que existe mais de ano e dia que se encontram na posse do imóvel, além disso, a Ação de Usucapião apenas declara que a parte autora não preenche os requisitos legais para aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva enquanto a possessória discute a questão referente a posse e o rito adotado pelo Juízo de origem somente pode ser adotado quando a posse é de menos de ano e dia o que não é o caso, sendo que o deferimento de liminar em favor dos autores afasta o direito de os demandados se defenderem na Ação Possessória.

Acrescenta que a área remanescente que os Agravados pretendem ser reintegrados de 311,1826 hectares é de propriedade do Estado de Mato Grosso tratando-se de áreas devolutas, sendo necessário chamar o feito à ordem para que o INTERMAT possa integrar a lide.

Sustenta a existência de periculum in mora inverso, aduzindo que a liminar causa maiores danos a parte Agravante enquanto o direito à possessória da parte Agravada demonstra-se nebulosa nos autos e, além disso, não cumprem a função social da propriedade.

Verbera que inexiste qualquer situação urgente a justificar a reintegração da parte agravada na posse do imóvel enquanto a parte Agravante reside no imóvel, havendo crianças e idosos entre eles que por serem grupo vulnerável estão sujeitos a proteção especial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a reintegração de posse determinada pelo Juízo a quo e, no mérito pelo seu provimento para determinar a cassação da liminar e, consequentemente, a tramitação do feito pelo rito comum, em decorrência da posse ser velha.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão do cumprimento da reintegração da parte Agravada na posse do imóvel, objeto de discussão nestes autos (ID 173932651).

A parte agravada interpôs recurso de Agravo Interno (ID 173934158).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL NASCIMENTO RAMALHO, OAB/MT Nº 24405-O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR, ELISANGELA BORGES ALONSO, GIOVANNA SCHMITT CASADEI e FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA em face de EDINA RIBEIRO FRAGASSO e OUTROS, alegando que Agripina Reuvot e outros 23 representantes familiares ajuizaram, anteriormente, uma Ação de Usucapião Especial Rural em desfavor do espólio de Olynthon Schmitt, para adquirir uma propriedade localizada em Poxoréu/MT, denominada Fazenda Nova Maringá, matricula nº 1.888 RGI.

Em 21.09.2021, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, via reflexa, julgou procedente o pedido de reconvenção para determinar a imissão na posse da Fazenda Maringá em favor da parte Ré e declarou, ainda, a não incidência do direito às benfeitorias e de retenção pelos autores da demanda – id. 94161885 dos autos de origem.

Citaram que, diante da decisão na Ação de Usucapião, Fernando Ely Guerra e outros (requerentes na presente demanda) ajuizaram uma primeira Reintegração de Posse, na data de 14.09.2021 sob o nº 1001381-69.2021.8.11.0014 e, na data de 30.09.2021 foi proferida sentença pelo não recebimento da inicial por perda superveniente do objeto e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Asseveraram que, esta nova demanda de Reintegração de Posse possui o objetivo de reintegração na propriedade Fazenda Maringá e, desta forma, argumentaram que a posse da fazenda não está com os requeridos (Agripina Reuvot e os demais), bem como que o esbulho foi realizado há pouco mais de 03 (três) anos.

Dentre vários argumentos e fundamentos requereram: “a) Que seja recebido a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE e o seu posterior desenrolar processual com a habilitação processual do profissional indicado na procuração; b) Que seja deferida LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel objeto da lide, sem audiência de justificação – até porque este ato já foi realizado no PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 1000578-91.2018.8.11.0014, expedindo-se o competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para desocupação do imóvel; (...) d) No mérito que seja acolhido a manifestação para a reintegração definitiva do imóvel à posse aos PROMOVENTES, bem como, aproveita o momento, para solicitar a baixa da averbação de Usucapião no matricula do imóvel;” – id. 94161885, pág. 11-12.

Na data de 21.06.2023, o Magistrado Dr. Darwin de Souza Pontes, por entender que está em voga a decisão proferida nos autos do RAI nº 1025869-96.2022.8.11.0000, onde restou consignado o restabelecimento da liminar de reintegração de posse proferida pelo Juízo, determinou o prosseguimento do feito, devendo ser retomada, imediatamente, a operação de reintegração de posse do imóvel rural objeto desta ação, nos moldes em que vinha sendo empreendida.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão judicial nos autos da ação de reintegração de posse, oriundo de relação existente entre a Ação de Usucapião nº 100057891.2018.8.11.0014 e Ação de Reintegração de Posse nº 1001381-69.2021.8.11.0014, todos em trâmite naquela Comarca.

Após julgar improcedente a Ação de Usucapião nº. 1000578-91.2018.8.11.0014, o juízo de origem, de forma reflexa, determinou a reversão da posse da área em favor de Fernando Ely Guerra e Outros, e, por conseguinte, proferiu julgamento na Ação de Reintegração nº. 1001381-69.2021.8.11.0014, reputando-a extinta sem resolução de mérito por perda de objeto, tendo este egrégio Tribunal de justiça ratificado o mérito da sentença proferida em primeiro grau, modificando-a apenas para revogar a imissão de posse deferida pelo Juízo em primeiro grau ao autor/agravado, destacando que eventual relação contratual conflituosa entre ambos deveria ser objeto de ação cível específica a ser proposta em primeiro grau.

Colhe-se do processado que a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 1000578-91.2018.8.11.0014, proposta por AGRIPINA REUTOV e outros em desfavor de FERNANDO ELY GUERRA, reconheceu a inexistência de posse dos requeridos, declarando que estes estavam na área em discussão por mero ato de tolerância dos proprietários, situação que posteriormente foi confirmada por este Tribunal em sede apelação, demonstrando a probabilidade do direito.

Outrossim, os acórdãos proferidos na Ação de Usucapião nº 100057891.2018.8.11.0014 e na Ação de Reintegração de Posse nº 1001381-69.2021.8.11.0014, comprovam o esbulho praticado há menos de ano e dia.

Ademais, a questão da liminar de reintegração de posse foi tratada quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das Reclamações nºs. 57.676 e 57.678, que negou seguimento à pretensão de obstar a ordem de reintegração, nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. ANÁLISE DE MÉRITO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Decisão liminar conjunta nas Rcls 57.676 e 57.678, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse em imóvel rural. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828-MC. 2. Na ADPF828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão –referendada na sequência pelo Plenário fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. Na presente reclamação, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº14.216/2021 e na ADPF828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. Ademais, a disponibilização de caminhões de propriedade da parte autora e de “chapas”, cedidos para auxiliar os assentados que precisassem de apoio para retirada de seus pertences e acomodação nos caminhões, indica a existência de um plano prévio de remoção e reassentamento ou, ao menos, uma mínima assistência às famílias removidas. 6. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Reclamação a que se nega seguimento.”

Ademais, a decisão agravada não merece reparos, pois não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real.

Com tais considerações, conheço do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência,
julgo prejudicado o AGRAVO INTERNO
de ID 173934158.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Lembro-me vagamente deste caso, mas é meu costume não determinar a reintegração de posse em sede de plantão, ainda mais em um caso como este, em que afiançado que havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e comprovado que não existia.

Confesso que o voto de Vossa Excelência ainda me deixou algumas dúvidas, assim peço vista dos autos para melhor análise do caso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguarda o pedido de vista dos autos.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), PARA 27/09/2023. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Edina Ribeiro Fragasso
, em face da decisão p
roferida pelo Juízo da Segunda V
ara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela parte Agravada determinou e
retomada imediata da reintegração

da parte Autora na posse do imóvel, objeto de discussão neste Autos.

A Agravante alega que a Ação de Reintegração de Posse n; 1001318-10-2022 foi ajuizada em face de Francisco Vicente Corraza e Outros e que no dia 21 de junho do corrente ano o Juízo a quo determinou a retomada imediata da reintegração da parte Autora na posse do imóvel.

Sustenta que há mais de ano e dia os demandados encontra-se na posse do imóvel e q
ue a decisão causa prejuízo a parte Recorrente,
tendo em vista que varias famílias residem no local.

Inicialmente anoto que proferi decisão no plantão deferindo liminar em favor
da Agravante
no presente feito, no entanto, revisitando os Autos
,
verifico que não assiste razão
à Agravante
.

Verifica-se que os Autores da Ação de Reintegração de Posse obtiveram liminar naquela demanda e, na oportunidade foi interposto Agravo de Instrumento pelos réus n.
1025859-96-2022
, no qual
,
inicialmente o Relator indeferiu o pedido de liminar, sendo que posteriormente
,
em sede de Agravo Interno reconsiderou a decisão deferindo a medida em favor dos então Agravantes e réus na demanda principal.

Ocorre que ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento
1025859-96-2022
, foi negado provimento para manter os Autores da possessória ora Agravados na posse do imóvel.

Com efeito, os réus da ação possessória haviam ajuizado Ação de Usucapião n. 1000578-91-2018 na qual, foi reconhecida
a inexistência de posse mansa e pacífica sobre a área em questão
de modo que
diante desse quadro o Juízo a quo determinou a retomada da reintegração dos ora Agravados e autores da possessória na posse do imóvel situação que ensejou o presente recurso
.

Com efeito, a decisão agravada não merece reformas,
valendo ressaltar que na realidade a parte
Agravante realiza manobras no sentido de obstar o cumprimento de decisão judicial anteriormente prolatada,
valendo ressaltar, inclusive
,
que quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1025859-96-2022 o relator fundament
ou
da seguinte forma:

“
Estamos a assistir neste processo o descumprimento deliberado de ordem judicial, através de manobras que não encontram alicerce no ordenamento jurídico, tendo este relator sido levado a erro quando do atendimento ao patrono da parte requerida, quando exercido o juízo de retratação. (grifei).

Nessa seara, levando em consideração o transito em julgado das referidas ações uma vez satisfeitos os requisitos do artigo 300 c/c artigo 560, ambos do Código de Processo Civil, constitui-se de pleno direito os autores, e somente poderia ser infirmado e/ou obstado mediante expressa decisão judicial outra, não sendo suficiente a existência de recurso especial em face de decisão proferida nos outros feitos.

Aliás, não se nega o clima de hostilidade e a existência de risco de acirramento dos ânimos das partes em conflito, entretanto, não se pode permitir que controvérsias deste cunho sejam solucionadas de modo ilegal, ao arrepio da garantia constitucional à propriedade privada (artigo 5º, XXII da CF), do qual deriva o direito de posse”.

O fato é que as questões referentes a reintegração de posse dos autores ora Agravados na posse do imóvel objeto destes autos,
já foi objeto de amplo debate recursal,

já tendo ocorrido Agravo de Instrumento anteriormente que foi desprovido.

Inclusive, diante do flagrante reconhecimento, na Ação de Usucapião n.
1000578-91-2018
que os ora Agravantes foram vencidos ao fundamento da
ausência de posse mansa e pacífica dos mesmos,
o Juízo determinou o cumprimento da reintegração de posse em favor dos ora Agravados, cuja decisão não merece reforma.

Isto sem contar, ainda que o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n
.
1025859-96-2022,
gerou as Reclamação apresentadas pelos Agravantes 57676 e 57678 junto ao Supremo Tribunal Federal nas quais foi reconhecida a inexistência de conflito coletivo na área como haviam sustento os Agravantes,
sendo indeferido os pedidos dos Reclamantes ora Agravantes,
de modo que em vista disso, está correta a determinação do Juízo
a quo
em
retomar o cumprimento da reintegração de posse dos Autores da Possessória ora Agravados
na posse do imóvel.

Diante dessas considerações, voto em consonância com o relator
pelo desprovimento do recurso e de consequência julgar prejudicado o Agravo Interno.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023